Tribunal: TJES
Processo: 0027615-02.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027615-02.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

APELADO: LEONILIA LITTIG RIBET

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM SHOPPING. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do Shopping Praia da Costa contra sentença que o condenou a pagar R$ 7.500,00 por danos morais à consumidora que caiu em suas dependências. O apelante nega responsabilidade e pede a reforma da decisão ou redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o shopping é responsável pela queda e se o valor da indenização deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CDC se aplica ao caso, pois há relação de consumo entre as partes.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

5. O shopping não provou inexistência de falha ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe competia.

6. A prova testemunhal confirma a presença de água no chão, sem demonstração de medidas para evitar o risco.

7. O dano moral decorre da lesão sofrida e da necessidade de cirurgia, sendo a indenização devida.

8. O valor de R$ 7.500,00 é proporcional ao dano e à conduta do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo apenas prova do dano e do nexo causal.

2. Cabe ao fornecedor demonstrar inexistência de falha ou culpa exclusiva da vítima.

3. O dano moral se presume em casos de lesão física significativa.

4. A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027615-02.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONILIA LITTIG RIBET
Advogado do(a) APELANTE: RENATA GOES FURTADO - ES10851
APELADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
Advogado do(a) APELADO: FELIPE TAYAR DUARTE DIAS - RJ223970

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta pelo Condomínio do Shopping Praia da Costa contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização movida por Leonilia Littig Ribet. A sentença condenou o requerido ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ. O pedido de danos materiais e pensão vitalícia foi julgado improcedente.

O apelante nega responsabilidade, alegando falta de prova do nexo causal e ausência de indicação do local da queda. Afirma que as testemunhas não presenciaram o fato e pede a reforma da sentença ou a redução dos danos morais.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º, 3º e 17, do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade em tais relações é objetiva, na forma do art. 14 e do art. 17, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que restou configurada a falha na prestação do serviço e os danos suportados, uma vez que não existem provas de que a queda suportada pela apelada tenha ocorrido por razões outras que não o chão escorregadio.

Não obstante a tentativa do apelante de imputar o acidente a outros fatores, como mal súbito, destaco que a prova testemunhal corrobora a existência de água no chão, além de não haver qualquer prova em sentido contrário, como gravações internas do shopping, por exemplo, ônus de simples desincumbência pelo apelante e que não foi realizado.

A prova do dano moral,
in casu
, emerge à feição de uma presunção natural dos desdobramentos inerente ao acidente, com afetação séria da saúde do consumidor, submetido a cirurgia, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelado.

Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ R$ 7.500,00 apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelo consumidor e com a capacidade econômica das partes.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que o assistente simples não foi condenado ao pagamento de honorários, devendo arcar apenas com as custas remanescentes inerentes à sua intervenção em grau recursal (art. 94, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.